Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701677-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARINA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO GROSSI IMPETRANTE: JULIANA RODRIGUES MALAFAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Juliana Rodrigues Malafaia em favor de MARINA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO GROSSI (paciente) apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, nos autos das investigações 0002123-35.2019.8.07.0001. Em suas razões (ID 42885957), a impetrante alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial em que a paciente figura como investigada. Narra que as investigações se prolongam há mais de 08 (oito) anos, sem indiciamento, por fatos relativos a movimentações financeiras atípicas, entre 2013 e 2014, descobertas pelo COAF. Segundo a impetrante, o feito investigativo foi deflagrado pelo Ministério Público Federal, em 2015. Após três anos de discussão acerca da competência para investigar o caso, o feito foi enviado ao MPDFT em 2018, para instaurar investigação por possível prática de lavagem de dinheiro. Houve, entre os anos de 2018 e 2019, conflito de competência entre os órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e da Comarca de Jaraguá/GO, tendo a questão sido decidida definitivamente pelo STJ em favor do MPDFT, em 11/11/2019. A impetrante afirma que o feito só voltou a tramitar em 2020, mas até agora não chegou a qualquer conclusão. Segundo ela, isso fere direito subjetivo da paciente à razoável duração das investigações, pois nem é indiciada mas também não pode tirar um “nada consta”. Alega que, mesmo sem indiciamento, a paciente sofre com desconforto e constrangimento. Além disso, a impetração adentra o mérito das investigações para alegar ausência de justa causa. Ao final, requer a concessão da liminar para determinar o sobrestamento das investigações contra a paciente, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar para trancar as investigações. É o relatório. Pelo próprio relato da impetrante não há perigo da demora demonstrado nos autos, visto que as investigações contra a paciente já se prolongam por cerca de 08 (oito) anos. Pelo que foi dito, muito tempo foi gasto para firmar a competência do órgão investigador e, mais recentemente, houve uma pandemia que provavelmente afetou o ritmo das apurações. Assim, em uma análise sumária, verifico não haver, nesse momento, necessidade de paralização das investigações que, segundo a própria impetração, não avançam desde 2019. A ausência de justa causa necessita de revolvimento probatório inviável na estreita via do Habeas Corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações à autoridade indicada coatora. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR